Tribunal: CARF
Processo: 10380.726212/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005, 2006
DECADÊNCIA.
MATÉRIA DECIDIDA NO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-C do Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
APLICAÇÃO DO ART. 150 DO CTN. NECESSIDADE DE CONDUTA A SER HOMOLOGADA. O fato de o tributo sujeitar-se a lançamento por homologação não é suficiente para, em caso de ausência de dolo, fraude ou simulação, tomar-se o encerramento do período de apuração como termo inicial da contagem do prazo decadencial.
CONDUTA A SER HOMOLOGADA. DECLARAÇÕES ZERADAS SEM PAGAMENTO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL. ARBITRAMENTO DOS LUCROS. Além do pagamento antecipado e da declaração prévia do débito, sujeita-se à homologação, em 5 (cinco) anos contados da ocorrência do fato gerador, a informação prestada, pelo sujeito passivo, de que não apurou base tributável no período. Contudo, não há apuração a ser homologada se a DIPJ e as DCTF são entregues zeradas e o sujeito passivo não apresenta ao Fisco os livros contábeis e fiscais, mantendo expressiva movimentação financeira no período, sujeitando-se ao arbitramento dos lucros.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005, 2006
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
A apresentação da impugnação implica na suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do inciso III do artigo 151 do Código Tributário Nacional. Estando suspensa a exigibilidade do crédito tributário até que seja proferida decisão definitiva no bojo do respectivo processo administrativo fiscal, não há o que se falar em desídia pelo transcurso do tempo, vez que o direito não poderia ter sido exercitado. Inteligência da Súmula CARF no 11.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.726212/2010-27
ACÓRDÃO
1004-000.227 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VILLAGGIO ATLANTICO EMPREENDIMENTO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005, 2006
DECADÊNCIA.
MATÉRIA DECIDIDA NO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA.
OBRIGATORIEDADE. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543-C do Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
APLICAÇÃO DO ART. 150 DO CTN. NECESSIDADE DE CONDUTA A SER
HOMOLOGADA. O fato de o tributo sujeitar-se a lançamento por
homologação não é suficiente para, em caso de ausência de dolo, fraude
ou simulação, tomar-se o encerramento do período de apuração como
termo inicial da contagem do prazo decadencial.
CONDUTA
A
SER
HOMOLOGADA.
DECLARAÇÕES
ZERADAS
SEM
PAGAMENTO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E
FISCAL. ARBITRAMENTO DOS LUCROS. Além do pagamento antecipado e
da declaração prévia do débito, sujeita-se à homologação, em 5 (cinco)
anos contados da ocorrência do fato gerador, a informação prestada, pelo
sujeito passivo, de que não apurou base tributável no período. Contudo,
não há apuração a ser homologada se a DIPJ e as DCTF são entregues
zeradas e o sujeito passivo não apresenta ao Fisco os livros contábeis e
fiscais, mantendo expressiva movimentação financeira no período,
sujeitando-se ao arbitramento dos lucros.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005, 2006
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.227 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726212/2010-27
2
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
A apresentação da impugnação implica na suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, nos termos do inciso III do artigo 151 do Código
Tributário Nacional. Estando suspensa a exigibilidade do crédito tributário
até que seja proferida decisão definitiva no bojo do respectivo processo
administrativo fiscal, não há o que se falar em desídia pelo transcurso do
tempo, vez que o direito não poderia ter sido exercitado. Inteligência da
Súmula CARF no 11.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em: (i) por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de prescrição intercorrente suscitada; e (ii) no mérito, por maioria de votos, negar
provimento ao recurso, vencido o Conselheiro Jandir José Dalle Lucca (relator) que votou por dar
provimento parcial para acolher a alegação de decadência e cancelar os lançamentos de IRPJ e
CSLL do primeiro, segundo e terceiro trimestres de 2005, e de PIS e COFINS dos meses de janeiro a
novembro de 2005. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa.
Votou pelas conclusões do voto vencedor o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.227 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726212/2010-27
3
RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 610/617) interposto em face do v. acórdão de
fls. 589/595, que julgou improcedente a impugnação para não acatar a preliminar de decadência e
manter integralmente o crédito tributário relativo ao lançamento de ofício do IRPJ, CSLL, PIS,
COFINS e demais acréscimos legais.
2.Para melhor compreensão sobre a matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
1-Trata-se de processo relativo à impugnação apresentada pelo contribuinte em
13/01/2011 (fls.577 a 580), cientificado do Auto de Infração por via pessoal, em
15/12/2010 (fls.3 a 55).
2-Os fatos geradores ocorreram nos anos-calendário de 2005 e 2006, tendo sido
entregue DIPJ na forma do Lucro Presumido.
3-O crédito tributário alcançou o montante de R$ 794.325,01 (setecentos e
noventa e quatro mil, trezentos e vinte e cinco reais e um centavo), assim distribuído:

DA AÇÃO FISCAL
4-O Termo de Verificação Fiscal consta das fls. 64 a 67. Seus principais pontos
estão relatados nos itens que seguem:

A fiscalizada, nos anos-calendário de 2005 e 2006, apresentou
Declaração de Informações da Pessoa Jurídica com conteúdo zerado. Por
outro lado, teve movimentação financeira da ordem de R$ 5.852.694,64.

Não houve apresentação de débitos em DCTF, nem recolhimento de
tributos, com exceção do Imposto sobre a Renda retido na Fonte.

Houve desatendimento da intimação para apresentação dos Livros
Contábeis/Fiscais.

Posteriormente à apresentação dos extratos bancários relativos à
movimentação financeira, houve intimação no sentido de comprovação
da origem dos valores creditados/depositados em conta-corrente. Não
houve apresentação de documentação hábil e idônea à comprovação
dos recursos movimentados.

Uma vez que os valores das receitas e dos resultados auferidos pela
fiscalizada, nos anos-calendário de 2005 e 2006, não sofreram o crivo
tributário, nem houve apresentação dos Livros Contábeis/Fiscais, foi
procedido lançamento de ofício (Depósitos Bancários de Origem não
Comprovada) para constituição e exigência do crédito tributário devido,
mediante arbitramento do lucro.

Foram constatados fatos que evidenciam a co-responsabilidade das
pessoas jurídicas Planos Técnicos Do Brasil Ltda., CNPJ 07.309.685/0001-
00 e Urban Construções Ltda., CNPJ 23.552.375/0001-60, em relação aos
débitos levantados contra a referida empresa, na forma do art. 124,
inciso I, da Lei n° 5.172/66, tendo sido as mesmas responsabilizadas
solidariamente.
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.227 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726212/2010-27
4
DA IMPUGNAÇÃO
5-Nos próximos itens seguem os pontos relevantes da impugnação:
Da Decadência do Direito de Lançar

Não há reparos numéricos a realizar. Contudo, o lançamento, notificado
em 15/12/2010, é decadente em relação a alguns períodos base do ano-
calendário de 2005.

O IRPJ e a CSLL, foram apurados na forma do Lucro Arbitrado, o qual é
devido trimestralmente, estando decaídos os três primeiros trimestres
do ano-calendário de 2005.

A tributação em zero do IRPJ e da CSLL na DIPJ, configura-se em um
pagamento, em analogia à alíquota zero do IPI, sendo o caso de cobrar o
diferencial.

Quanto ao PIS e à COFINS foram alcançados pela decadência todos os
lançamentos com fatos geradores compreendidos entre janeiro e
novembro de 2005.
6-O pedido foi assim efetuado :
Ante o exposto, pede-se que o lançamento seja retificado, com exclusão dos 1°, 2°
e 3o trimestres do ano de 2005 para o IRPJ e a CSL, como também a exclusão dos
meses-geradores de janeiro a novembro de 2005, relativamente ao PIS e a
COFINS.
3.A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador
(BA) proferiu decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO A matéria que não seja
expressamente impugnada reputa-se incontroversa e acarreta a constituição definitiva do
crédito tributário, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Na ausência de pagamento antecipado, a contagem do prazo decadencial de 5 anos,
prevista no art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, desloca-se para a regra prevista
no art. 173, I, do mesmo diploma legal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2005,2006
Contribuição Para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS
Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o lançamento do
Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica, mutatis mutandis, devem ser estendidas as
conclusões advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo à CSLL, COFINS e PIS,
em razão da relação de causa e efeito existente entre as matérias objeto de lançamento.
4.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário lastreado em dois
pontos principais, com base nos argumentos assim sintetizados:
 Decadência do direito de lançamento: os períodos geradores de tributos
(IRPJ, CSL, PIS e COFINS) relativos ao ano de 2005 já estavam sob decadência
quando o auto de infração foi notificado em 15.12.2010, pois todos esses
períodos tinham mais de cinco anos da data do lançamento.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.227 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726212/2010-27
5
 Preclusão: a demora de sete anos para a simples remessa do processo para
julgamento configurou a preclusão do direito da Administração de praticar
os atos processuais (remeter, decidir e julgar), similar ao instituto da
prescrição intercorrente que se aplica a processos judiciais.
5.É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
7.Conforme se depreende do TVF de fls. 64/67, trata-se de autos de infração de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS relativos aos anos-calendário de 2005 e 2006, período em que a empresa
apresentou Declarações de Rendimentos (DIPJ) completamente vazias, apesar de ter realizado
movimentações bancárias expressivas que totalizaram R$5.015.095,35 em 2005 e R$837.599,29
em 2006.
8.Segundo a fiscalização, o sujeito passivo não declarou receitas provenientes da
venda de unidades imobiliárias do empreendimento Villaggio Atlântico, que consistia em um
condomínio de 23 casas unifamiliares. Essas receitas foram sistematicamente omitidas das
declarações fiscais e, consequentemente, não foram submetidas à tributação.
9.Além disso, a fiscalização constatou que a empresa não informou a existência de
quaisquer débitos nas DCTFs apresentadas para esses períodos, nem efetuou recolhimentos
relativos a tributos administrados pela Receita Federal, com exceção apenas do Imposto de Renda
Retido na Fonte (códigos 0561 e 1708).
10.A empresa não apresentou os livros contábeis solicitados durante a fiscalização
e, devido à ausência dessa documentação, seus resultados nos anos-calendário de 2005 e 2006
foram tributados com base no lucro arbitrado.
11.Como consequência das infrações apuradas, foi caracterizada a
corresponsabilidade das sócias Planos Técnicos do Brasil Ltda. e Urban Construções Ltda. pelos
débitos lançados, estabelecendo-se a sujeição passiva solidária dessas empresas.
DA DECADÊNCIA
12.O Recurso Voluntário insiste na alegação de decadência do direito de
lançamento tributário. A Recorrente argumenta que os autos de infração, notificados em
15.12.2010, abrangem fatos geradores relativos a 2005 que já ultrapassavam o prazo decadencial
de cinco anos. Para fortalecer esta tese, o recurso estabelece uma distinção conceitual
fundamental entre "declaração" e "lançamento", destacando que a empresa havia declarado os
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.227 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726212/2010-27
6
tributos (mesmo que com valor zero), caracterizando-os como "declaração inexata", mas ainda
assim válida como autolançamento.
13.A fundamentação jurídica é ampliada com a citação da Súmula STJ no 555, que
trata especificamente do prazo decadencial para tributos sujeitos à antecipação de pagamento. A
empresa sustenta que seus tributos são do tipo antecipatório (conforme art. 150, § 4o do CTN), o
que reforça a aplicabilidade da decadência.
14.Pois bem, de acordo com a Súmula STJ no 555, “Quando não houver declaração
do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se
exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito
passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa” (STJ,
1a Seção, aprovada em 09.12.2015, DJe 15.12.2015, original sem grifo).
15.Confira-se, por oportuno, o seguinte excerto da ementa do acórdão proferido
pela Corte Cidadã ao julgar REsp no 973733/SC, representativo da controvérsia e que deu origem à
referida Súmula no 555:
(...)
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito
(Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz
Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
(...)
(original sem grifo)
16.Anote-se que a menção à “declaração do débito” se refere à obrigação acessória
por meio da qual o contribuinte informa à autoridade administrativa a atividade por ele exercida -
que pode ou não ter por efeito a constituição do crédito tributário -, nos termos do caput do
artigo 150 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
(original sem grifo)
17.Em outras palavras, havendo declaração e não sendo o caso de dolo fraude ou
simulação, não cabe a contagem do prazo decadencial na forma do artigo 173, I do CTN, pois o
que se homologa é a atividade exercida pelo contribuinte, desde que tenha sido informada ao
fisco, e não o pagamento, lembrando-se que declarações zeradas equivalem à movimentação
igualmente zerada, isto é, o contribuinte informa que no período em questão não houve atividade.
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.227 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726212/2010-27
7
18.De fato, a exigência de pagamento parcial como condição da aplicação da
decadência esbarra na circunstância de o artigo 150, §4o do CTN não fazer tal distinção, ou seja,
não fazer qualquer menção a essa circunstância, referindo-se apenas à atividade exercida pelo
obrigado. Ademais, a emissão de documentos fiscais eletrônicos e o cumprimento de obrigações
acessórias já torna o fato gerador (ou sua ausência, na ótica do contribuinte) de conhecimento do
Fisco, independentemente de recolhimento.
19.Portanto, existindo declarações (in casu, DIPJ e DCTF), ainda que zeradas, e à
mingua de qualquer contextualização apta a caracterizar a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, deve ser aplicada a regra decadencial estatuída no § 4o do artigo 150 do CTN.
20.Como é cediço, o fato gerador do IRPJ e da CSLL ocorre trimestralmente, nos
termos dos artigos 1o e 28 da Lei n° 9.430, de 1996:
Art. 1° A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas será
determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos de apuração
trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 1 de
dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação vigente, com as alterações
desta Lei.
(...)
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição social
sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes aos arts. 1o a
3o, 5o a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71, desta Lei. (redação à época dos fatos)
21.Destaque-se que é irrelevante a data da percepção da receita, seja ela efetiva ou
presumida. Os fatos geradores dos tributos que constituem o objeto dos lançamentos em debate
nos presentes autos são do tipo “complexivo” ou “periódico”, ou seja, seu ciclo de formação se
completa dentro de um determinado período de tempo, consistindo num conjunto de fatos,
circunstâncias ou acontecimentos globalmente considerados. Segundo ensina Ives Gandra da Silva
Martins1:
A doutrina tem dividido os fatos geradores em instantâneos e complexivos. Instantâneos
são aqueles em que todos os elementos de sua composição se extinguem praticamente
no momento de sua ocorrência. Quando vendo uma mercadoria e esta sai do
estabelecimento, naquele momento ocorreu o fato gerador do ICM ou ICMS. Já no
imposto sobre a renda, principalmente em relação às pessoas jurídicas, onde temos
apurações periódicas, à evidência, o fato gerador é complexivo.
22.Dessa maneira, muito embora determinada receita possa ser auferida numa data
específica, o fato gerador somente vai ser considerado como consumado quando a lei determinar
encerrado o respectivo período de apuração, abrangendo o conjunto de operações praticadas
naquele interstício temporal.
23.Nesse passo, verifica-se que os autos de infração de IRPJ e CSLL referem-se aos
anos-calendário de 2005 e 2006, tendo os fatos geradores ocorrido em 31.03.2005, 30.06.2005,
30.09.2005, 31.12.2005, 31.03.2006, 30.06.2006, 30.09.2006 e 31.12.2006. Conseguintemente,
segundo o §4o do indigitado artigo 150 do CTN, os lançamentos poderiam ter sido realizados até

1 Curso de Direito Tributário, Col. Audio-Juris, fita no 6, lado A, apud Celso Ribeiro Bastos, Arts. 113 a 118, In:
MARTINS, Ives Gandra da Silva (coord.). Comentários ao Código Tributário Nacional, vol.2, Saraiva, 1998, p. 152.
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.227 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726212/2010-27
8
31.03.2010, 30.06.2010, 30.09.2010, 31.12.2010, 31.03.2011, 30.06.2011, 30.09.2011 e
31.12.2011, respectivamente.
24.Por via de consequência, como a ciência ocorreu em 15.12.2010 (fls. 04 e 44), se
encontrava decaído o direito de a Fazenda Pública realizar os lançamentos relativos aos fatos
geradores ocorridos em 31.03.2005, 30.06.2005 e 30.09.2005.
25.Já no que toca ao PIS e à COFINS, cujos fatos geradores ocorrem mensalmente,
e, considerando que a ciência da autuação igualmente se deu em 15.12.2010 (fls.18 e 31),
constata-se a decadência em relação aos lançamentos relativos aos períodos de apuração
anteriores a 31.12.2005, ou seja, de janeiro a novembro de 2005.
DA PRECLUSÃO/PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
26.A Recorrente refere-se à moralidade e eficiência administrativa, denunciando a
demora injustificada de sete anos (entre 2011 e 2018) para a tramitação do processo, o que, na
sua visão, violaria três dispositivos legais específicos: o artigo 4o do Decreto no 70.235, de 1972
(prazo de 8 dias para atos processuais), o artigo 49 da Lei no 9.784, de 1999 (prazo de 30 dias para
decisão) e o artigo 24 da Lei 11.457, de 2007 (prazo máximo de 360 dias para decisão
administrativa).
27.De acordo com a Recorrente, esta demora configura violação aos princípios
constitucionais da moralidade e eficiência (art. 37 da CF/88) e ao objetivo fundamental de
construir uma sociedade justa (art. 3o). O recurso alega que a inércia administrativa por sete anos
para “um simples ‘enter’" no teclado a teria prejudicado, especialmente porque o outro sócio,
igualmente responsável, aproveitou-se deste tempo para desaparecer.
28.O recurso introduz o conceito de preclusão administrativa, estabelecendo um
paralelo com a prescrição intercorrente que aniquila cobranças tributárias não ajuizadas no prazo
legal. Argumenta-se que, se a lei determina a extinção do direito de cobrar por inércia após o
trânsito em julgado, com mais razão deve-se extinguir um processo em que sequer houve o
contraditório por culpa exclusiva da administração.
29.A rigor, ao se referir à preclusão, a Recorrente, em verdade, defende a
ocorrência da prescrição intercorrente.
30.Na esfera judicial, a prescrição constitui um mecanismo jurídico que elimina a
possibilidade de cobrança do crédito tributário quando transcorrido determinado lapso temporal,
conforme disposto no artigo 174 do CTN2. Este instituto fundamenta-se na necessidade de
proporcionar estabilidade nas relações jurídicas, evitando que o contribuinte fique
indefinidamente sujeito à cobrança estatal, além de estimular a administração tributária a atuar
com maior eficiência.

2 CTN: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua
constituição definitiva. (...)”
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.227 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726212/2010-27
9
31.A modalidade ordinária manifesta-se anteriormente à instauração do processo,
extinguindo o direito de cobrar o tributo quando a Fazenda Pública não ingressa com a execução
fiscal dentro do prazo quinquenal estabelecido pela legislação. Por outro lado, a modalidade
intercorrente verifica-se após iniciado o procedimento, caracterizando-se pela inatividade do
credor que impossibilita o prosseguimento processual. Enquanto a primeira encontra amplo
reconhecimento doutrinário e jurisprudencial, a segunda enfrenta obstáculos para sua aplicação
na esfera administrativa, dada a inexistência de previsão normativa específica.
32.Nessa toada, mister anotar que a apresentação de impugnação implica na
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do inciso III do artigo 151 do Código
Tributário Nacional.
33.Segundo ensina Nelson Neri Junior3, “a prescrição é causa extintiva do direito ou
da pretensão de direito material pela desídia de seu titular, que deixou transcorrer o tempo sem
exercitar seu direito”. Por via de consequência, estando suspensa a exigibilidade do crédito
tributário até que seja proferida decisão definitiva no bojo do respectivo processo administrativo
fiscal, não há o que se falar em desídia pelo transcurso do tempo, vez que o direito não poderia ter
sido exercitado.
34.Outrossim, lê-se nos artigos 4o do Decreto no 70.235, de 1972, 49 da Lei no
9.784, de 1999, e 24 da Lei 11.457, de 2007:
D. 70.235/1972:
Art. 4o Salvo disposição em contrário, o servidor executará os atos processuais no prazo
de oito dias.
L. 9.784/1999:
Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de
até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.
L. 11.457/2007:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
35.Em verdade, como se observa, todos os dispositivos cuidam de garantia de
natureza processual, relacionada ao direito a razoável duração do processo e aos meios que
garantam a celeridade de sua tramitação, consagrado no inciso LXXVIII do artigo 5o do texto
constitucional, mas que não produz efeitos materiais, especialmente no que tange à exoneração
do crédito tributário.
36.O tema, aliás, não comporta mais discussão, ex vi da Súmula CARF no 11, in
verbis:
Súmula CARF no 11

3 NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado. 4a edição. Editora Revista dos Tribunais,
2006, p. 190
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.227 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726212/2010-27
10
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
CONCLUSÃO
37.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, rejeito a preliminar de
prescrição intercorrente suscitada e, no mérito, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário
para acolher a alegação de decadência e cancelar os lançamentos de IRPJ e CSLL do primeiro,
segundo e terceiro trimestres de 2005, e de PIS e COFINS dos meses de janeiro a novembro de
2005.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
O I. Relator restou vencido em seu entendimento favorável ao reconhecimento da
decadência dos lançamentos de IRPJ e CSLL do primeiro, segundo e terceiro trimestres de 2005, e
de PIS e COFINS dos meses de janeiro a novembro de 2005. A maioria do Colegiado compreendeu
que a arguição deveria ser rejeitada, com a consequente negativa de provimento ao recurso
voluntário.
Os fundamentos da maioria qualificada do Colegiado – vez que o Conselheiro Luis
Henrique Marotti Toselli votou pelas conclusões do voto vencedor – se apoiam na demanda de
apuração minimamente válida para afirmar-se a homologação tácita com o decurso do prazo
previsto no art. 150, §4o do CTN.
No âmbito do CARF, à época da interposição do recurso voluntário, a matéria já
tinha seu julgamento afetado pelas disposições do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.227 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726212/2010-27
11
Civil (CPC), deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
No mesmo sentido é o Regimento Interno atual, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Isto porque, relativamente à contagem do prazo decadencial na forma do art. 150,
do CTN, o Superior Tribunal de Justiça já havia decidido, na sistemática prevista pelo art. 543-C do
Código de Processo Civil, o que assim foi ementado no acórdão proferido nos autos do REsp no
973.733/SC, publicado em 18/09/2009:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.227 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726212/2010-27
12
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-se
em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista
o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Extrai-se deste julgado que o fato de o tributo se sujeitar a lançamento por
homologação não é suficiente para, em caso de ausência de dolo, fraude ou simulação, tomar-se o
encerramento do período de apuração como termo inicial da contagem do prazo decadencial de 5
(cinco) anos.
Resta claro, a partir da ementa transcrita, que é necessário haver uma conduta
objetiva a ser homologada, sob pena de a contagem do prazo decadencial ser orientada pelo
disposto no art. 173 do CTN. E tal conduta, como já se infere a partir do item 1 da referida ementa,
não seria apenas o pagamento antecipado, mas também a declaração prévia do débito.
Relevante notar, porém, que, no caso apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, a
discussão central prendia-se ao argumento da recorrente (Instituto Nacional de Seguridade Social
– INSS) de que o prazo para constituição do crédito tributário seria de 10 (dez) anos, contando-se
5 (cinco) anos a partir do encerramento do prazo de homologação previsto no art. 150, §4o do
CTN, como antes já havia decidido aquele Tribunal. Por esta razão, os fundamentos do voto
condutor mais se dirigiram a registrar a inadmissibilidade da aplicação cumulativa/concorrente dos
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.227 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726212/2010-27
13
prazos previstos nos artigos 150, §4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal.
Acrescente-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça também aprovou a Súmula
555 segundo a qual: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal
para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN,
nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa. Todavia, os precedentes para a consolidação deste
entendimento, para além do que já consignado acerca do REsp no 973.733/SC antes referido, têm
em conta as seguintes circunstâncias fáticas:

AgRg nos EREsp 1199262 / MG: afirma aplicável a regra do art. 150, §4o do CTN se o
crédito tributário exigido decorre de pagamento a menor de tributo reduzido por
creditamento indevido em sistemática não-cumulativa;

AgRg no Ag 1241890 / RS: confirmou a decadência de crédito tributário relativo a
Imposto sobre Serviços – ISS lançado depois de expirado o prazo do art. 173, I do
CTN;

AgRg no Ag 1394456 / SC e AgRg no Ag 1407622 / PR: afastaram aplicação
cumulativa dos arts. 150, §4o e 173, I do CTN pretendida para não ver decaída
exigência depois do transcurso do prazo do art. 173, I do CTN;

AgRg no AREsp 20880 / PE: validou aplicação da regra do art. 173, I do CTN a
tributo estadual sob a premissa de que não havia pagamento ou declaração, como
informado na Inscrição em Dívida Ativa;

AgRg no AREsp 102378 / PR: infirmada a notificação anterior do lançamento,
confirmou-se a decadência de Contribuição ao SENAI constituída depois do
transcurso do prazo do art. 173, I do CTN;

AgRg no AREsp 246013 / SE: rejeitou a alegação de que a exigência de diferencial
de alíquota de ICMS estaria associada a pagamento parcial e manteve a regra
decadencial do art. 173, I do CTN;

AgRg no AREsp 252942 / PE: validou a regra decadencial do art. 173, I do CTN
frente a exigência de IRPF decorrente de acréscimo patrimonial a descoberto sem
explicitar se houve alegação de pagamento antecipado ou declaração do débito;

AgRg no AREsp 260213 / PE e AgRg no REsp 1074191 / MG: validaram a regra
decadencial do art. 173, I do CTN frente a exigência de ICMS sem prova de
pagamento ou declaração do débito;

AgRg no REsp 1218460 / SC: manteve a aplicação da regra do art. 173, I do CTN
para lançamento de contribuição devida à Fazenda Nacional diante da inexistência
de qualquer pagamento antecipado do tributo por parte da ora recorrente (Sujeito
Passivo), a qual permaneceu totalmente inerte à obrigação conforme provas de
extrato analítico de débitos;

AgRg no REsp 1235573 / RS: validou a regra decadencial do art. 173, I do CTN
porque a parte deixou de efetuar o pagamento da contribuição devida sobre o
'prêmio por tempo de serviço', em sua totalidade, não havendo que se falar em
pagamento parcial ou recolhimento a menor da contribuição sobre a folha de
salários;
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.227 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726212/2010-27
14

AgREsp 1277854 PR: afasta a aplicação da regra decadencial do art. 150, §4o do
CTN se inexistiu pagamento de tributos pela empresa, mas apenas apresentação de
DCTF contendo informações sobre supostos créditos tributários a serem
compensados;

REsp 985301 / SC e REsp 1015907 / RS: afastaram aplicação cumulativa dos arts.
150, §4o e 173, I do CTN pretendida para não ver decaída exigência de Contribuição
Previdenciária depois do transcurso do prazo do art. 173, I do CTN;

REsp 1090021 / PE: afasta pretensão de aplicação da regra do art. 45 da Lei no
8.212/91 e declara decaída exigência de Contribuição Previdenciária formalizada
depois do transcurso do prazo do art. 173, I do CTN;

REsp 1154592 / PR: confirma aplicação da regra decadencial do art. 173, I do CTN a
lançamento de IRPJ, IRRF e CSLL por inexistência de pagamento, mas com relato de
aplicação de multa qualificada e agravada;

REsp 1344130 / AL: confirma aplicação da regra decadencial do art. 150, §4o do
CTN a lançamento de IRPJ porque o simples fato de a apuração e o pagamento do
crédito terem ocorrido após o vencimento do prazo previsto na legislação tributária
não desloca o termo inicial da decadência para o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado (art. 173, I, do CTN) e
também porque não consignada a existência de dolo, fraude ou simulação na
conduta do contribuinte que efetuou o pagamento após o vencimento.
Confirma-se, portanto, que a quase totalidade dos precedentes sequer tangenciou a
repercussão das obrigações acessórias impostas aos sujeitos passivos. Quanto à decisão no AgRg
no REsp no 1.277.854/PR, ela aparenta contrariar a decisão em sede de repetitivos proferida no
REsp no 973.733/SC que cogita da aplicação da regra decadencial do art. 150, §4o do CTN na
hipótese de informação do débito em DCTF, muito embora apontamentos ao longo do voto da
primeira, acerca da informação do débito em declaração, indiquem corresponder à formalização
da compensação, mas não em Declaração de Compensação – DCOMP, vez que referente a débitos
de IRRF devidos em abril e maio de 1998, enquanto referida declaração somente foi instituída com
a Medida Provisória no 66, de 2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002. Nota-se, ainda, que se a
decisão no AgRg no REsp no 1.277.854/PR negasse a aplicação do art. 150, §4o do CTN na hipótese
de declaração parcial do débito em DCTF, ela poderia estar em contradição com a própria súmula
aprovada, segundo a qual, recorde-se, quando não houver declaração do débito, o prazo
decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na
forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
De todo o exposto conclui-se que não há, naquele julgado ou nos demais que
instruem a Súmula 555 do STJ, maior aprofundamento acerca do que seria objeto de homologação
tácita na forma do art. 150 do CTN, permitindo-se aqui a livre convicção acerca de sua definição.
Referido dispositivo, por sua vez, assim estabelece:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.227 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726212/2010-27
15
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção
total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Indispensável, portanto, o exercício da atividade que a lei atribui ao sujeito passivo,
a qual não se limita ao pagamento, que deve estar associado à apuração do crédito tributário
devido, assim estampada em sua escrituração comercial e fiscal.
No presente caso, além de não promover o recolhimento de quaisquer dos tributos
lançados, a Contribuinte apresentou DCTF sem declarar débitos e entregou a DIPJ sem informar
qualquer apuração de tributo. Ademais, não apresentou à Fiscalização os livros contábeis ou
fiscais exigidos, apesar de ter movimentado pouco mais de R$ 5 milhões nos períodos fiscalizados
(anos-calendário 2005 e 2006), assim sujeitando-se ao arbitramento dos lucros.
Inexiste, assim, qualquer conduta passível de homologação tácita, remetendo a
contagem do prazo decadencial para o art. 173 do CTN, cujo inciso I estabelece o início do prazo
decadencial no primeiro dia exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (Súmula CARF no 101 : Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo
inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado).
Como as exigências de IRPJ e CSLL referentes ao 1o, 2o e 3o trimestres de 2005,
assim como as exigências de Contribuição ao PIS e de COFINS de janeiro a novembro/2005
poderiam ter sido formalizadas no próprio ano-calendário de 2005, o prazo decadencial tem início
em 01/01/2006 e término em 31/12/2010, mostrando-se válido o lançamento cientificado à
contribuinte em 15/12/2010 até mesmo para os mais remotos períodos autuados.
Por estas razões, deve ser REJEITADA a arguição de decadência e, por consequência,
NEGADO PROVIMENTO ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.227 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726212/2010-27
16
Edeli Pereira Bessa

Fl. 636
DF CARF MF
Original